Tribunal: TJSP
Processo: 7000637-41.2019.8.26.0590
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Pleito ministerial de regressão de regime pela ausência do requisito subjetivo – Acolhimento – Necessidade de realização de exame criminológico para aferir a existência da condição subjetiva – Sentenciado que não demonstrou, à saciedade, reunir mérito à benesse – Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000637-41.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado SAMUEL
RAMOS RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, para cassar a r. decisão atacada, regredindo o sentenciado
ao regime fechado, determinando-se a realização de exame criminológico e
posterior análise do pedido de progressão ao regime semiaberto. V.U
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000637-41.2019.8.26.0590 -Voto no
2
Agravo em Execução Penal no 7000637-41.2019.8.26.0590
Comarca: São Vicente
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Samuel Ramos Rodrigues (Samuel Machado)
Magistrada: Luciana Viveiros Corrêa dos Santos Seabra
Voto no 33034
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROGRESSÃO DE
REGIME Pleito ministerial de regressão de regime pela
ausência do requisito subjetivo Acolhimento Necessidade
de realização de exame criminológico para aferir a existência
da condição subjetiva Sentenciado que não demonstrou, à
saciedade, reunir mérito à benesse Recurso provido, com
determinação. Vistos. Trata-se de agravo em execução penal
interposto pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo contra decisão que promoveu Samuel Ramos
Rodrigues ao regime semiaberto, independentemente da
realização de exame criminológico (fls. 56/58).
Pleiteia o Parquet o restabelecimento do regime
fechado, ao argumento de que o sentenciado não reúne
mérito (requisito subjetivo) para a progressão operada,
acrescentando
ser
necessária
a
realização
da
supramencionada perícia para aferição de tal pressuposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000637-41.2019.8.26.0590 -Voto no
3
(fls. 63/70).
Contrariado o recurso (fls. 73/76), a decisão foi
mantida (fls. 77), tendo a ilustre Procuradora de Justiça
Sonia Eutoko Oda opinado pelo provimento do reclamo (fls.
84/86).
É o relatório.
Assiste razão ao Ministério Público, sendo
imperiosa a realização do exame criminológico no presente
caso.
Pois bem.
A Lei no 10.792/03 não eliminou a exigência do
referido exame para concessão da progressão prisional,
tanto que nesse sentido foi editada a Súmula Vinculante
no 26, a seguir transcrita:
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento
de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo
da execução observará a inconstitucionalidade do
art. 2o da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem
prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não,
os requisitos objetivos e subjetivos do benefício,
podendo determinar, para tal fim, de modo
fundamentado,
a
realização
de
exame
criminológico”. (Sem destaque no original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000637-41.2019.8.26.0590 -Voto no
4
Dessa forma, embora a lei tenha abolido a
obrigatoriedade do exame criminológico, verifica-se que o
verdadeiro intuito da alteração legislativa não foi o de
dispensar referida perícia; providência que era, e continua
sendo,
instrumento
valioso
para
a
avaliação
da
personalidade do apenado.
Sendo assim, em determinados casos, a simples
apresentação de um atestado de bom comportamento pelo
Diretor do estabelecimento prisional não garante o direito
de o sentenciado ser promovido a regime menos restritivo,
pois o bom comportamento ao qual alude a nova redação
do art. 112 da Lei de Execução Penal pressupõe avaliação
mais individualizada das condições pessoais do condenado,
abrangendo, além da constatação de sua adaptação às
regras do regime carcerário em que se encontra, um juízo
acerca da conveniência de transferi-lo a um regime menos
gravoso, que poderá ser aferida através dos elementos
fornecidos pela comissão técnica eleita para a elaboração
do exame criminológico.
In casu, o agravado cumpre pena de 05 anos e
10 meses de reclusão, pela reiterada prática de furtos,
qualificados ou não, com término previsto para 17.08.2022.
Além disso, registra procedimento de apuração de falta
disciplinar consistente em abandono em seu prontuário
(fls. 49v/51v).
Nesse
contexto,
o
agravado
demonstra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000637-41.2019.8.26.0590 -Voto no
5
personalidade avessa aos preceitos ético-jurídicos que
presidem a convivência social, de modo que cumpre
estimar cuidadosamente se o seu bom comportamento
carcerário configura expressão sincera de adaptação de sua
personalidade aos valores necessários para o convívio
coletivo, fazendo-se tal imprescindível para que possa ter
início sua reinserção no espaço extracarcerário.
Importante lembrar, ainda, que a gravidade dos
crimes ou a grande quantidade de pena a cumprir não
impedem a progressão de regime, mas servem de critério
para um rigorismo maior na avaliação do requisito
subjetivo.
Assim, não deve o magistrado deixar de realizar
o exame criminológico quando as peculiaridades do caso
indicarem
a
necessidade,
conforme
lúcida
lição
de
Guilherme de Souza Nucci:
“(...)
cabe ao magistrado extrair aspectos interessantes à análise que fará tanto da
personalidade, quando da tendência do sentenciado
à
delinqüência,
além
de
sua
disciplina
e
adaptabilidade ao benefício que almeja conquistar
(...). Os antecedentes (vida pregressa criminal do
condenado)
e
a
personalidade
(conjunto
de
características individuais do ser humano, parte
herdada, parte adquirida) são importantes fatores
de análise para a individualização executória da
pena. (...) Portanto, cabe ao juiz da execução penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000637-41.2019.8.26.0590 -Voto no
6
determinar a realização do exame criminológico,
quando entender necessário, o que deve fazer no
caso de autores de crimes violentos contra a
pessoa.” (in Manual de Processo e Execução Penal,
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 926).
O exame criminológico constitui, pois, um
instrumento importante e necessário para a formação da
convicção do Magistrado, que deve ser determinado,
sempre fundamentadamente, quando necessária para se
obter uma avaliação mais aprofundada acerca dos riscos do
deferimento da progressão de regime, ocasião em que o
apenado terá maior contato com a sociedade.
Nesse sentido:
“(...) O juiz das execuções é livre para formar o seu
convencimento e, embora não adstrito somente aos
laudos periciais, continua podendo, quando entender
necessário, determinar a realização de exame
criminológico para avaliar o mérito do condenado e a
conveniência da progressão” (Agravo em Execução
no 473.187.3/0, Rel. Des. Marco Antonio Marques
da Silva).
Prematura, portanto, a progressão de regime no
presente caso, notadamente porque o regime semiaberto é
marcado pela drástica mitigação de vigilância, de maneira
que, ante a não demonstração, à saciedade, do requisito
subjetivo, afigura-se imprescindível o retorno do agravado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000637-41.2019.8.26.0590 -Voto no
7
regime mais severo, deixando-se consignada a necessidade
da realização de exame criminológico, após o qual deverá
haver nova apreciação do pedido.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso, para cassar a r. decisão atacada, regredindo o
sentenciado ao regime fechado, determinando-se a
realização de exame criminológico e posterior análise do
pedido de progressão ao regime semiaberto.
CAMILO LÉLLIS
Relator